Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-63.2023.8.11.0111
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000575-63.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADAO AMONDES FERREIRA - CPF: 057.397.231-16 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (TESTEMUNHA), ALEXANDRE SERAFIM - CPF: 384.220.738-70 (TESTEMUNHA), JOVENEIRA DE AMONDES DOS SANTOS - CPF: 006.599.311-09 (TESTEMUNHA), MAIZA FEIJO DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.997.231-98 (TESTEMUNHA), CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES - CPF: 002.274.921-70 (TESTEMUNHA), MOACIR SOARES - CPF: 502.590.320-34 (TESTEMUNHA), RODRIGO JOSE DOS SANTOS ROCHA - CPF: 001.847.251-60 (TESTEMUNHA), LEOMAR DE AMONDES BENTO - CPF: 004.967.361-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ARMA APREENDIDA EM COMPARTIMENTO DO VEÍCULO DO AGENTE. POSSE INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. DISPENSABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IDONEIDADE. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei n. 10.826/03, art. 16, § 1º, I) à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

2.
Fatos relevantes:
(i)
arma de fogo localizada no compartimento de carga da caminhonete utilizada pelo recorrente;
(ii)
veículo dotado de cobertura tipo tampão, acessível mediante abertura manual e destravamento de alarme;
(iii)
indicação da localização do armamento por familiares presentes no velório;
(iv)
recorrente permaneceu nas proximidades do veículo durante toda a madrugada.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de posse direta sobre o armamento;
(ii)
reconhecimento da insuficiência dos depoimentos policiais;
(iii)
declaração de imprescindibilidade da perícia papiloscópica;
(iv)
aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a apreensão de arma de fogo em compartimento de veículo do agente configura posse para fins de tipicidade;
(ii)
verificar a idoneidade dos depoimentos policiais para sustentar a condenação;
(iii)
analisar a indispensabilidade da perícia papiloscópica para a comprovação da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A posse de arma de fogo, para fins de configuração do tipo penal, não exige apreensão física direta, e a localização do artefato em compartimento de acesso restrito do veículo utilizado pelo agente demonstra relação de domínio sobre o objeto.

6. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo, desde que harmônicos com os demais elementos dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório.

7. A perícia papiloscópica não constitui requisito indispensável para a comprovação da autoria nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, ante a possibilidade de demonstração por outros meios de prova.

8. O princípio
in dubio pro reo
não incide quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/03, art. 16, § 1º, I; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
Adão Amondes Ferreira
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos do processo n. 1000575-63.2023.8.11.0111, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei n. 10.826/03, art. 16, §1º, I), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime
inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
(CPP, 386, V e VII), sob o argumento de que não haveria provas suficientes para a condenação, especialmente quanto à autoria delitiva. Sustenta, nessa linha, que: (
i
) a arma de fogo não foi encontrada na posse direta do recorrente; (
ii
) não houve testemunhas presenciais da busca veicular; (
iii
) não foi realizada perícia papiloscópica para identificação de impressões digitais no armamento; e (
iv
) que os depoimentos dos policiais militares, isoladamente, seriam insuficientes para embasar o decreto condenatório (id. 327777452).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
327777460
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 335114352).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Adão Amondes Ferreira
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei n. 10.826/03, art. 16, §1º, I), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
I. No dia 09 de fevereiro de 2023, às 08h30min, na Avenida Victor Fidelis Donini, próximo a Igreja São Cristóvão, neste município de Matupá, o denunciado ADÃO AMONDES FERREIRA portava arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente a 01 um revólver TAURUS calibre. 28 (sic), 04 munições intactas calibre 38, 2 deflagradas calibre 38, conforme demonstrado no Laudo Pericial nº 544.2.13.9887.2023.107565-A01 no id. 115081324.

II. Consta que o denunciado ADÃO AMONDES FERREIRA ameaçou a integridade da vítima LEOMAR DE AMONDES BENTO.

Na data dos fatos, no velório do pai de Leomar, o denunciado e um terceiro, estariam desde as 22h00min do dia 08 de fevereiro ingerindo bebida alcoólica na frente à Igreja São Cristovão. Por volta das 07h50min, o Sr. Moacir estava embaixo da árvore quando viu o denunciado falando para o terceiro que daria um disparo de arma de fogo contra Leomar. Diante disto, Sr. Moacir convidou Leomar para ir embora e deslocaram até a Delegacia Civil de Matupá.

Diante disso, a Polícia Civil solicitou ajuda da Guarnição da Polícia Militar que foram até o local do fato, que ambos os suspeitos foram convidados pelo Policial Civil Elton para acompanhar até a Delegacia para esclarecer os fatos, mas negaram acompanhar e foi necessário usar a força para conduzir o denunciado que estava exaltado e com forte odor etílico. Assim, o denunciado estava resistindo à ordem de prisão e provocando várias escoriações pelo corpo, ao cair no solo tentou desvencilhar do procedimento de algemas, enquanto terceiro foi conduzido sem algemas e lesões pelo corpo.

Durante a busca veicular, a Guarnição localizou uma arma de fogo calibre 38 dentro do compartimento de carga traseira (carroceria), quatro munições intactas e duas deflagradas dentro da bolsa da Sra. Mayza, o armamento eficiente para disparo de arma de fogo, conforme exame de eficiência de arma de fogo (id. 115081316) e Laudo Pericial nº 544.2.13.9887.2023.107565-A01 no id. 115081324. Por fim, a vítima, temendo por sua segurança, representou criminalmente o denunciado (id.115081299)
”. (id. 327777384).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para absolver o apelante quanto ao delito de ameaça e condená-lo pelo porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.

Nesta via recursal, a defesa postula a absolvição do apelante
Adão Amondes Ferreira
, em razão da alegada insuficiência probatória para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei n. 10.826/03, art. 16, § 1º, I).

Sustenta, em síntese, que a arma de fogo não foi encontrada na posse direta do acusado, mas sim no compartimento de carga de sua caminhonete, a qual permaneceu destrancada em local público e de grande circulação de pessoas durante o velório de seu pai.

Argumenta que a condenação está amparada exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, inexistindo testemunhas civis que tenham presenciado a busca veicular.

Aduz, ainda, que a perícia papiloscópica se tornava imprescindível para a comprovação da autoria delitiva, diante da ausência de provas diretas.

Por fim, invoca o princípio
in dubio pro reo
, sob o fundamento de que a dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição.

A pretensão não merece acolhimento.

O art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/03 tipifica a conduta de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido, adulterado ou remarcado, cominando pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

O bem jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública, de modo que a supressão da numeração de identificação do armamento dificulta o controle estatal sobre armas de fogo, circunstância que revela maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta.

Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, bastando a comprovação da conduta típica para a configuração do ilícito penal.

Convém registrar, ainda, que esta Câmara Criminal acompanha a predominante compreensão jurisprudencial pátria, para reconhecer que os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando apresentados em harmonia com os demais elementos dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“
(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No presente caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de apreensão (id. 327777355), termo de exibição e apreensão (id. 327777356), fotografias do artefato (id. 327777357) e laudo pericial n. 544.2.13.9887.2023.107565-A01 (id. 327777367), que atestou tratar-se de revólver calibre .38, da marca Taurus, com numeração de identificação suprimida e apto para efetuar disparos.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, de forma segura, que o apelante detinha a posse de fato sobre o armamento apreendido.

No caso em exame, o policial civil
Rodrigo José dos Santos Rocha
relatou em juízo que, na manhã dos fatos, a vítima
Leomar de Amondes Bento
, acompanhada do informante
Moacir Soares
, compareceu à Delegacia noticiando que o apelante, seu irmão, estaria embriagado e portando arma de fogo no velório do pai, além de proferir ameaças contra familiares.

Esclareceu que, após solicitação de apoio à Polícia Militar, a guarnição se deslocou até o local e convidou o apelante a acompanhar os agentes até a Delegacia para prestar esclarecimentos, oportunidade em que este se mostrou bastante alterado e em visível estado de embriaguez, o que motivou a sua detenção.

Acrescentou que, por indicação das pessoas presentes no velório, foi realizada busca na caminhonete Amarok, de cor prata, utilizada pelo apelante, ocasião em que foi encontrado, no compartimento traseiro da carroceria, um revólver calibre .38, com quatro munições intactas e duas cápsulas deflagradas (id. 327777440).

O policial civil
Elton da Silva Bedendo
, em depoimento judicial, corroborou a narrativa do colega, afirmando que a vítima relatou ter sido ameaçada pelo apelante, que estaria portando arma de fogo durante o velório.

Confirmou que o armamento foi localizado na carroceria da caminhonete do acusado, a qual possuía cobertura tipo tampão, a qual era acessível mediante abertura manual da tampa traseira e destravamento do alarme (id. 327777440).

O informante
Moacir Soares
, cunhado do apelante, declarou em juízo que presenciou o acusado próximo à caminhonete, manipulando algum objeto, embora não tenha conseguido identificar com precisão do que se tratava. Relatou que outro cunhado, conhecido como “Polaco”, o alertou para que retirasse a vítima
Leomar
do local, em razão das intenções do apelante. Embora tenha afirmado não ter visualizado diretamente o armamento, confirmou o comportamento alterado do acusado durante toda a madrugada (id. 327777440).

A vítima
Leomar de Amondes Bento
, em seu depoimento judicial, confirmou que tomou conhecimento, por intermédio de terceiros, de que o apelante pretendia atirar contra ele. Afirmou ter visto o acusado armado durante o velório, esclarecendo que o apelante pegou a arma na caminhonete e se dirigiu a local próximo, circunstância que motivou sua saída do velório em direção à delegacia de polícia (id. 327777440).

Por sua vez, o apelante
Adão Amondes Ferreira
, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade da arma de fogo apreendida, alegando desconhecer a existência do armamento em seu veículo. Admitiu que a caminhonete permaneceu destrancada durante o velório, porém não indicou qualquer circunstância concreta que pudesse justificar a colocação do revólver por terceiros. Confirmou que permaneceu no local durante toda a madrugada, consumindo bebida alcoólica com conhecidos, e que o veículo era seu meio de locomoção, utilizado para transportar a esposa e os filhos até o evento (id. 327777440).

Da análise do conjunto probatório, constata-se, pois, que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos demais elementos dos autos.

A arma de fogo foi encontrada no compartimento de carga da caminhonete por ele utilizada, em local coberto por lona retrátil, acessível apenas mediante abertura manual da tampa posterior e destravamento do alarme, conforme esclarecido pelos agentes policiais.

A indicação de que o armamento poderia estar no veículo do acusado partiu dos próprios familiares e presentes no local, o que motivou a busca e subsequente apreensão do revólver.

O fato de a caminhonete ter permanecido destrancada em alguns momentos não afasta a responsabilidade penal do apelante, uma vez que este não apresentou qualquer elemento concreto que justificasse a colocação da arma por terceiros.

Ao contrário, o próprio acusado admitiu que permaneceu nas proximidades do veículo durante toda a madrugada, o que reforça sua relação de domínio sobre o bem e o conhecimento acerca do conteúdo ali depositado.

Quanto à alegada necessidade de perícia papiloscópica para a comprovação da autoria, o argumento não prospera, pois o exame para coleta de impressões digitais não constitui requisito indispensável para a configuração dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, cuja autoria pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos.

Nesse contexto, o acervo probatório é robusto e coerente, demonstrando que o apelante detinha a posse de fato sobre a arma de fogo apreendida, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

Em síntese, os depoimentos dos agentes policiais, aliados às declarações da vítima e do informante, bem como às circunstâncias da apreensão do armamento no veículo de propriedade do acusado, demonstram, de forma inequívoca, a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Adão Amondes Ferreira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026